Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716015-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILIDIA GOMES DE JESUS, ILZA DO VALE DOURADO, ILZA PEREIRA AUCELIO, ILZA PEREIRA BARBOSA, IRACEMA DE FREITAS VIEGAS, IEDA VANDETE MARTINS SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0710328-19.2023.8.07.0018, ajuizada por ILIDIA GOMES DE JESUS, ILZA DO VALE DOURADO, ILZA PEREIRA AUCELIO, ILZA PEREIRA BARBOSA, IRACEMA DE FREITAS VIEGAS, acolheu a impugnação do ente distrital. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão agravada é omissa, pois não se manifestou sobre o direito aos honorários pertinente aos procuradores do DF, tendo em vista o acolhimento dos fundamentos deduzidos pelo ente público acerca do direito de compensação dos reajustes concedidos. Diz que, ante a procedência da impugnação, surge como cogente o princípio da causalidade impondo, por corolário, a condenação em honorários advocatícios. Afirma que, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Sustenta que faz-se necessária a reforma da decisão agravada que quedou-se omissa no sentido de fixar os honorários sucumbenciais em atenção ao trabalho desenvolvido pelos representantes do executado, pertinente ao percentual economizado pela coletividade do DF. Aduz a necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso, pois a decisão agravada destoa do que pacifica o ordenamento jurídico em nível legal e constitucional, estando demonstrada a plausibilidade do acolhimento da pretensão recursal. Por outro lado, alega que a urgência está bem delimitada pela necessária determinação, desde logo, sob pena de preclusão, da fixação de honorários advocatícios, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de fixar o montante, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Ante o exposto, requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: a) Liminarmente, seja atribuído efeito ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, fixando a condenação em honorários advocatícios. Sem preparo, tendo em vista a condição do Ente Público. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação. Em relação à probabilidade de direito, pontuo, nesse momento preliminar, que os fundamentos do recorrente se dão no sentido de que o Magistrado foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios. Ocorre que, na verdade, pela leitura da decisão de ID 187963276 (processo originário), é possível verificar que, embora os embargos de declaração não tenham sido acolhidos, o Juízo a quo não deixou de se manifestar sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, tendo destacado que "somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência." Ou seja, não foi omisso e nem sequer afastou a possibilidade de arbitramento dos honorários pretendidos. Por outro lado, não verifico a urgência alegada pelos mesmos fundamentos já apresentados. Assim, nessa fase precária da análise, não verifico a probabilidade do direito em favor do recorrente. Também não verifico à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, posto que, conforme já consignado, após retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador